Tribunal: STF
Processo: ARE 709459
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS. ACRÉSCIMO PERCEBIDO POR TERCEIRO NO RECEBIMENTO DE TÍTULOS ADQUIRIDOS COM DESÁGIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO CONCEITO LEGAL DE RENDA. 



    O princípio da tipicidade fechada informa os critérios da norma tributária impositiva e não dos eventos que se amoldam a ela. Sob tal perspectiva, cabe ao legislador definir o conceito de renda, não sendo razoável exigir-se que todas as modalidades de percepção de renda estejam exaustivamente previstas em lei. 



    Em que pese a hipótese debatida nos autos tenha sido pontualmente disciplinada posteriormente, cumpre reconhecer que a interpretação da legislação anteriormente em vigor já viabilizava o regular surgimento da obrigação tributária. Nesse caso, a materialidade em debate só poderia ser afastada se não houvesse fato imponível da obrigação principal ou fato gerador da hipótese de responsabilidade, o que é aferido no âmbito infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.